Tribunal: TJBA
Processo: 0562032-73.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562032-73.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO MONTENEGRO DOTTA, JORGE JUVENCIO SILVA, CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IPVA. SOCIEDADE ANÔNIMA. INCOMPATIBILIDADE COM OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARA COBRANÇA DO TRIBUTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO IPVA LIMITADA AO POSSUIDOR DIRETO DO VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, declarando a inexistência de obrigação de recolhimento do IPVA referente ao veículo Ford Ranger XL, ano/modelo 2010/2011, placas HKA 8522.

A sentença afastou a legitimidade do ente estadual para exigir o tributo, reconhecendo que a instituição autora não detinha posse direta do veículo.

O apelante sustenta preliminarmente: a incompetência da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa, defendendo o deslocamento da demanda ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Alega a ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, falta de interesse de agir e excesso na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação ajuizada por sociedade anônima de grande porte pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública ou se é competente a Vara da Fazenda Pública; (ii) determinar se o IPVA pode ser exigido da instituição financeira credora fiduciária de veículo automotor, mesmo sem sua posse direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 12.153/09, em seu art. 5º, I, restringe a legitimidade ativa nas causas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública às pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, o que exclui as sociedades anônimas de grande porte, como é o caso da apelada, inviabilizando a tramitação da demanda nestes juizados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a inaplicabilidade dos Juizados Especiais da Fazenda Pública a pessoas jurídicas que não se enquadram nas categorias previstas na Lei 12.153/09, aplicando-se por analogia a vedação já consolidada nos Juizados Especiais Cíveis quanto à atuação de grandes empresas.

A alegação de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia é improcedente pois nos termos do art. 155, III, da CF/1988, a competência para instituir e cobrar o IPVA é do Estado e o DETRAN/BA é mero executor da política de arrecadação.

A petição inicial preenche os requisitos legais do art. 319 do CPC, apresentando de forma clara os fundamentos de fato e de direito do pedido, afastando a alegação de inépcia.

A pretensão recursal configura interesse processual apto a justificar o ajuizamento da demanda, sendo incabível a exigência de ação de anulação de contrato ou busca e apreensão para afastar o interesse de agir.

O entendimento pacífico do STJ estabelece que, em contratos de alienação fiduciária, o responsável tributário pelo IPVA é o possuidor direto do bem e não o credor fiduciário, ainda que formalmente conste como proprietário no registro do veículo.

Tendo a autora demonstrado a ausência de posse direta do veículo e a ocorrência de fraude na formalização do contrato, inexiste fato gerador válido do IPVA, tornando indevida a cobrança do tributo pelo Estado da Bahia.

A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da demanda e atuação processual da parte vencedora, indevida a sua redução é incabível a majoração em grau recursal, já que fixados no teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Sociedade anônima de grande porte não possui legitimidade para demandar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, I, da Lei 12.153/09.
A alegação de incompetência não suscitada na primeira oportunidade processual encontra-se preclusa, conforme o art. 64, § 1º, do CPC.
O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ação envolvendo cobrança de IPVA, nos termos do art. 155, III, da CF/1988.
A responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre o possuidor direto do veículo, e não sobre o credor fiduciário, mesmo que figure como proprietário no registro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CPC, arts. 64, § 1º, 85, § 2º, e 319; Lei 12.153/09, art. 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.727.861/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.08.2023; TJBA, Recurso Inominado 0039737-89.2023.8.05.0001, Rel. Mary Angélica Santos Coelho, 4ª Turma Recursal, j. 24.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0562032-73.2017.8.05.0001
, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.